Tribunal: TJES
Processo: 0043385-39.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043385-39.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA PROCON –
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – COMPROVADA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PROVA INEQUÍVOCA COMPROVADA PELO AUTOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Como é curial, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº. 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, conferiu ao PROCON, estadual e também municipal, atribuição para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado que atinjam diretamente o interesse do consumidor.

2. De outro lado, cumpre destacar que o controle judicial do referido procedimento administrativo se limita à legalidade do ato, que, por sua vez, envolve os aspectos formais do ato e também a análise dos motivos que o determinaram, buscando aferir assim, eventuais discrepâncias entre os fundamentos e a conclusão administrativa alcançada.

3. No caso vertente, denota-se das provas documentais acostadas aos autos que houve, na verdade, um erro que deve ser imputado exclusivamente ao consumidor, uma vez que, ao efetuar a compra da data da passagem aérea, realizou em data diversa daquele que realmente ele pretendia.

4. Destarte, inserida no âmbito da presente atuação jurisdicional a aferição da legalidade da multa contratual fustigada, tenho que a sentença de procedência deve ser mantida nesta instância julgadora, tendo em conta a liceidade da exação praticada, à luz da regulamentação normativa incidente ao específico caso em espeque.

5. É certo que a relação jurídica de direito material tem indiscutível natureza consumerista, porquanto estão preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei Federal n.º 8.078/1990, o que determina responsabilidade civil objetiva, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, razão pela qual responde o apelado pela eventual falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, uma vez comprovado minimamente o fato, o dano e o nexo causal, que só comporta mitigação com a contraprova da concorrência de causas ou exclusão, nas hipóteses do art. 14, § 3º, I e II do mesmo diploma legal.

6. Contudo, na hipótese vertente, independentemente da alegação de ônus da prova que, segundo alega o apelante, seria do apelado, o fato é que restou comprovada pelo recorrido a culpa exclusiva do consumidor.

7. Ademais, é cediço que
“
gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada
”
(RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

8. Portanto, para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor do recorrido, é necessário que este apresente prova apta a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração, o que restou comprovado.

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043385-39.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: GOL LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença acostada às fls. 307/308, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
“
ação anulatória
”
contra si ajuizada por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
,

julgou procedente o pedido inicial para anular o processo administrativo nº 0640/2010, bem como a multa dele advinda.

O comando sentencial condenou, ainda, o requerido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais juntadas às fls. 313/320, aduz o recorrente, em síntese, que (i) passou despercebido na r. sentença recorrida que caberia à empresa fornecedora ou prestadora de serviço o ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC; e (ii) o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e de veracidade.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado

GOL LINHAS AÉREAS S/A
às fls. 323/330, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Trata-se de ação anulatória ajuizada por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
em
face de

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
decorrente da multa aplicada no processo administrativo junto ao PROCON.

Alega a parte autora que uma parte consumidora compareceu ao Procon de Vitória, reclamando não ter obtido êxito na remarcação de passagem sem a cobrança da correspondente tarifa para remarcação, eis que teria ocorrido equívoco na escolha da data.

A partir desse contexto fático, instaurou-se Processo Administrativo nº 0640/2010, tendo sido aplicada, ao final, uma multa administrativa no valor de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil e cento e trinta e um mil e noventa e cinco centavos), sob o fundamento de práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Entretanto, a requerente defende que essa multa administrativa é ilegal, pois não teria ocorrido conduta ilícita por sua parte.

Assim, requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da multa aplicada no Processo Administrativo nº 0640/2010, medida a ser confirmada ao final da ação, com a declaração de nulidade.

Após a concessão da liminar e com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, na qual o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos moldes outrora delineados.

Pois bem.

Como é curial, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº. 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, conferiu ao PROCON, estadual e também municipal, atribuição para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado que atinjam diretamente o interesse do consumidor.

De outro lado, cumpre destacar que o controle judicial do referido procedimento administrativo se limita à legalidade do ato, que, por sua vez, envolve os aspectos formais do ato e também a análise dos motivos que o determinaram, buscando aferir assim, eventuais discrepâncias entre os fundamentos e a conclusão administrativa alcançada.

Extrai-se dos autos que a imposição da multa cuja exigibilidade se pretende anular decorreu do Processo Administrativo nº 0640/2010 instaurado nos termos do contraditório e da ampla defesa, em razão de reclamação efetuada pelo consumidor José Roque Nascimento, alegando que não teria sido remarcada passagem aérea sem a cobrança de tarifa.

Entretanto, o autor da presente demanda defende que essa solicitação não poderia ser atendida por haver previsão contratual de retenção de multa/encargos no caso de remarcação.

E, no caso vertente, denota-se das provas documentais acostadas aos autos que houve, na verdade, um erro que deve ser imputado exclusivamente ao consumidor, uma vez que, ao efetuar a compra da data da passagem aérea, realizou em data diversa daquele que realmente ele pretendia.

Destarte, inserida no âmbito da presente atuação jurisdicional a aferição da legalidade da multa contratual fustigada, tenho que a sentença de procedência deve ser mantida nesta instância julgadora, tendo em conta a liceidade da exação praticada, à luz da regulamentação normativa incidente ao específico caso em espeque.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente jurisprudencial, senão vejamos:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA - REMARCAÇÃO DE VOO INTERNACIONAL PELO PRÓPRIO PASSAGEIRO - COBRANÇA DE DIFERENÇA PELA COMPANHIA ÁREA - TAXA DE REMARCAÇÃO E MULTA - FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1) Inexiste abusividade na cobrança pela Cia. aérea da diferença entre o valor dos serviços de transporte aéreo originalmente pago pelo passageiro e o valor ofertado no ato da remarcação de tarifa, em caso da alteração das datas originais de voo internacional feita pelo próprio passageiro. 2) Conforme diretriz da ANAC (art. 9º, da Resolução 400) e a orientação da jurisprudência acerca da matéria, não se considera abusiva a multa cobrada em caso de cancelamento ou remarcação de passagem pelo próprio passageiro, fixada em 15% sobre o valor da passagem
. 3) Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.13.027300-3/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado) , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2018, publicação da súmula em 12/09/2018)"

É certo que a relação jurídica de direito material tem indiscutível natureza consumerista, porquanto estão preenchidos os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei Federal n.º 8.078/1990, o que determina responsabilidade civil objetiva, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, razão pela qual responde o apelado pela eventual falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, uma vez comprovado minimamente o fato, o dano e o nexo causal, que só comporta mitigação com a contraprova da concorrência de causas ou exclusão, nas hipóteses do art. 14, § 3º, I e II do mesmo diploma legal.

Contudo, na hipótese vertente, independentemente da alegação de ônus da prova que, segundo alega o apelante, seria do apelado, o fato é que restou comprovada pelo recorrido a culpa exclusiva do consumidor, pois, como bem delineado pelo Magistrado
a quo
,
“[...] no momento da compra, o passageiro é cientificado acerca dos termos de cancelamento e de remarcação. De fato, todas essas informações são enviadas para o correio eletrônico do consumidor, junto ao itinerário, de leitura obrigatória para a conclusão da compra da passagem”
.

Ademais, é cediço que
“
gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada
”
(RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

Portanto, para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor do recorrido, é necessário que este apresente prova apta a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração, o que, conforme restou acima fundamentado, restou comprovado, de modo que a r. sentença primeva é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

Ante a sucumbência do ente municipal nesta instância recursal e na forma do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC/15, majoro a condenação imposta pela instância primeva a título de honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator